Tribunal: TJES
Processo: 5000156-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-55.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO RUBENS NASCIMENTO RAMOS
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RECOLHIMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. O Recurso é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A parte Recorrente interpôs o recurso em
04/09/2025
. Conforme a certidão de ID 16385121, o prazo final para o recolhimento e comprovação do preparo findou em
09/09/2025
(tendo em vista o feriado de 08/09/2025). Ocorre que o pagamento e a juntada do respectivo comprovante somente se efetivaram em
15/09/2025
(ID 16385123), após o decurso do prazo legal de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o que impõe o reconhecimento da deserção.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95:

“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS . ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE.
PAGAMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO DESERTO
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50171339320238080024, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS . ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50002832620238080068, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA . NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI N 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE . CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO . I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais. 2.A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e sua ilegitimidade passiva . No mérito, sustentou a inexistência de defeito no veículo comercializado. 3.Ocorre que o preparo recursal não foi comprovado dentro do prazo de 48 horas após a intimação da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9 .099/95. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal resulta na deserção do recurso e impede seu conhecimento. III - RAZÕES DE DECIDIR 5 . Nos termos da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser realizado e comprovado no prazo de 48 horas a contar da interposição do recurso, independentemente de intimação. 6.
O recolhimento intempestivo do preparo impossibilita a regularização posterior, conforme disposto no Enunciado nº 80 do FONAJE . 7. O prazo de 48 horas deve ser contado minuto a minuto, não sendo prorrogado para o dia útil seguinte, salvo quando seu vencimento ocorrer em dia não útil. 8. No caso concreto, o comprovante de pagamento foi apresentado fora do prazo legal, configurando a deserção do recurso, o que impede seu conhecimento .
IV - DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso inominado não conhecido por deserção. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9 .099/95. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado resulta na deserção, impedindo seu conhecimento, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 80 do FONAJE .” Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50193415020238080024, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)